Tribunal: TJES
Processo: 5004883-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004883-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MORAIS TIBURCIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO SANEADORA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA ANEEL. MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão saneadora que, em ação de reparação de danos, (i) indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), (ii) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, (iii) inverteu o ônus da prova em desfavor dos réus e (iv) aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e aplica multa por embargos protelatórios, à luz do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) se é correta a decisão que indefere o chamamento ao processo da ANEEL, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 130 do CPC; e (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor do Estado, com base na teoria da carga dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. As decisões que rejeitam a preliminar de ilegitimidade passiva e aplicam multa por embargos protelatórios não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tampouco se revestem de urgência que justifique a mitigação da taxatividade, podendo ser impugnadas em preliminar de apelação. Recurso não conhecido nestes pontos.

4. O chamamento ao processo restringe-se às hipóteses do art. 130 do CPC, não sendo cabível para transferir a responsabilidade a terceiro. A concessionária de serviço público responde diretamente pelos prejuízos causados a terceiros, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.987/1995, o que torna desnecessária a intervenção da agência reguladora na lide indenizatória.

5. É correta a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) quando verificada a manifesta hipossuficiência técnica e informacional do autor para produzir prova sobre a complexa operação de uma usina hidrelétrica. O Estado, por integrar a cadeia de responsabilidades e pela maior facilidade de acesso a informações, deve colaborar ativamente para o esclarecimento dos fatos, justificando-se a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 130, 373, § 1º, e 1.015, III e XI; Lei nº 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.724.453/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 40198254, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 66161598 dos autos originários que, nos autos da “ação de reparação de danos morais e materiais” proposta em face dele, do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e de
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A
, por
JOÃO MORIS TIBÚRCIO

proferiu decisão saneadora para, dentre outras questões, (i) indeferir o pedido de chamamento ao processo da ANEEL; (ii) rejeitar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e (iii) inverter o ônus da prova e, (iv) arbitrar multa por embargos protelatórios.

Em suas razões (id. 12962972) o agravante alegam, em síntese, (i) a necessidade da intimação da ANEEL para informar se possui interesse no processo, em razão da responsabilidade subsidiária por ser concedente do serviço público; (ii) sua ilegitimidade passiva; (iii) a indevida inversão do ônus da prova; (iv) o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Mediante decisão de id. 13041167 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões no id. 13403136.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desinteresse na manifestação do feito (id. 14449908).

Registro na oportunidade que não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004883-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO MORAIS TIBURCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão de id. 40198254, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 66161598 dos autos originários que, nos autos da “ação de reparação de danos morais e materiais” proposta em face dele, do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
e de
STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S.A
, por
JOÃO MORIS TIBÚRCIO

proferiu decisão saneadora para, dentre outras questões, (i) indeferir o pedido de chamamento ao processo da ANEEL; (ii) rejeitar a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e (iii) inverter o ônus da prova e, (iv) arbitrar multa por embargos protelatórios.

Em suas razões (id. 12962972) o agravante alegam, em síntese, (i) a necessidade da intimação da ANEEL para informar se possui interesse no processo, em razão da responsabilidade subsidiária por ser concedente do serviço público; (ii) sua ilegitimidade passiva; (iii) a indevida inversão do ônus da prova; (iv) o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

1. Juízo de admissibilidade

Em que pese a interposição do presente recurso para impugnar o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, não vislumbro o atendimento do requisito de cabimento apto a autorizar o manejo desta via processual.

Isso porque, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que rejeita a ilegitimidade de parte somente poderá ser revista por ocasião do julgamento da apelação, tendo em vista que as consequências da manutenção da parte no polo passivo da demanda serão infinitamente menores do que a sua precoce exclusão.

Entendeu a aludida Corte Superior que
“a
decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.”
(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019).

Além disso, não há que se falar em aplicação da taxatividade mitigada, notadamente porquanto ausente a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação na matéria impugnada. Logo, neste ponto o recurso não deve ser conhecido.

O recurso também não deve ser conhecido no ponto que arbitrou a multa por embargos protelatórios. Isso porque não há previsão para tanto no art. 1.015 do CPC e ante a inexistência de demonstração de urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento de eventual apelação.

Por outro lado, as questões concernentes à definição de competência, decorrente do pedido de intervenção da ANEEL, e à distribuição do ônus da prova possuem previsão expressa nos incisos III e XI do art. 1.015 do CPC, respectivamente, o que autoriza o conhecimento do recurso nestes pontos.

Destarte,
CONHEÇO PARCIALMENTE do presente
recurso
, limitando sua análise ao pedido de intimação da ANEEL e à inversão do ônus probatório.

2. Mérito recursal

Já adiante que, na parte conhecida, entendo que o recurso não merece provimento.

2.1. Da desnecessidade de intimação da ANEEL

Quanto à necessidade da intimação da ANEEL para informar se possui interesse no processo, parece-me que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afastar o chamamento a lide. Explico.

O art. 130 estabelece os casos em que são admissíveis o chamamento ao processo, a saber:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

No caso em tela, o pedido de chamamento ao processo, embasado em possível culpa de terceiro (responsabilizando o órgão pela fiscalização, solicitação e análise de laudos de estabilidade e definição de inspeções periódicas), não se enquadra nas hipóteses do art. 130 do CPC. Por sinal, como consta na decisão recorrida, o chamamento ao processo não é cabível quando o objetivo é meramente transferir a responsabilidade pelo dano ocorrido.

Lembro ainda que, nos termos do art. 25 da Lei 8.897/95 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, “Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.

Portanto, observa-se que com a concessão do serviço público, a concessionária é responsável pelos danos causados aos usuários. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OBJETO - SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NESTA PARTE - ROL TAXATIVO - CONEXÃO E PEDIDO DE INCLUSÃO DA ANEEL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento não se mostra admissível contra decisão de primeiro grau que, em autos de ação de conhecimento, defere a produção de prova pericial, nos termos do rol taxativo do art. 1 .015 do Código de Processo Civil. 2. Descabe a reunião de processos para julgamento simultâneo, quando ausentes os requisitos para o reconhecimento da conexão. 3 .
Não cabe a inclusão da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica no polo passivo da demanda quando a eventual procedência do pedido não repercutirá na esfera jurídica da agência reguladora.
4. Recurso não provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1505553-14 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.150554-6/001, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DA ANEEL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. A discussão do feito diz respeito à relação jurídica existente entre os demandates e a concessionária, ora agravante, afigurando-se desnecessária a intervenção da ANEEL. Precedente do Supremo Tribunal Federal em caso semelhante. Jurisprudência pacificada desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÃNIME. (TJ-RS - AI: 70054893334 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/11/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2014)

Assim, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo.

2.2. Da inversão do ônus da prova

O agravante se insurge contra a inversão do ônus probatório, argumentando que tal encargo não lhe pode ser imposto, pois não detém nenhuma informação ou controle sobre a operação da barragem, de responsabilidade exclusiva da concessionária.

A tese não se sustenta

O art. 373, § 1º, do CPC, consagrou a teoria da carga dinâmica do ônus da prova, permitindo ao magistrado distribuí-lo de forma diversa da regra, com base na maior facilidade de obtenção da prova e nas peculiaridades do caso.

Na hipótese, é manifesta a hipossuficiência técnica e informacional do agravado – descrito como residente de zona rural – para provar a dinâmica complexa da operação de uma usina hidrelétrica, a regularidade dos procedimentos de abertura de comportas e a previsibilidade do volume de chuvas

Por outro lado, os réus, em seu conjunto, possuem manifesta superioridade para produzir tal prova. Ainda que o Estado não opere diretamente a barragem, ele integra a relação jurídica como ente público que autorizou e fiscaliza, em alguma medida, a atividade de risco em seu território, sendo parte da cadeia de responsabilidades que se imputa na inicial. Na condição de Poder Público, o Estado possui maior facilidade de requisitar informações e documentos da concessionária do que o cidadão comum, justificando-se, assim, que colabore ativamente para o esclarecimento dos fatos.

A decisão agravada, ao atribuir o ônus da prova às “requeridas”, aplicou corretamente a teoria da carga dinâmica, visando reequilibrar a relação processual e facilitar a busca da verdade real. Manter o ônus com o autor, neste caso, seria impor-lhe prova de difícil, senão impossível, produção, o que poderia equivaler a uma negativa de acesso à justiça.

Portanto, a manutenção da inversão do ônus probatório, inclusive em face do Estado agravante, é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão saneadora proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)